Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716887-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: WELLINGTON MONTEIRO CUNHA JUNIOR DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pelo recorrido (id. 32669993), intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora